Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-65.2014.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000668-65.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) – EXCLUSÃO PELO JUÍZO
A QUO
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELO ENTE PÚBLICO EMBORA A DESTEMPO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor das
astreintes
é o estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou mesmo desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo afastado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o processo esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo que se falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Com essas premissas e considerando que o objetivo da multa pecuniária, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem judicial, mas imprimir efetividade à decisão, cabível a sua exclusão pelo magistrado em virtude do atendimento da obrigação, mesmo que a destempo, pelo Poder Público, sobretudo quando o valor das
astreintes
será suportado, em última instância, pela própria coletividade que se beneficiaria com o atendimento da determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos do Cumprimento de Sentença
nº 0000668-65.2014.8.11.0044
, opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu a lide executiva, determinando a exclusão das
astreintes
e afastando a pretensão de execução de multa diária, nos termos do art. 924, II c/c 925 do CPC.

(Id 171947871)

Em suas razões a apelante defende a reforma da sentença alegando, em síntese, que
,
“mesmo após intimado da decisão liminar para recuperação emergencial asfáltica da Rodovia MT-130 entre Paranatinga e Primavera do Leste com reparação da pista de rodagem danificada e instalação de sinalização horizontal, o apelado quedou-se inerte, por mais de sete anos, sendo notório que a estrada estava com problemas e causando acidentes, colocando em risco a vida dos que ali trafegavam”
.

Sustenta, neste contexto, que
“a cominação de multa diária nos casos de obrigação de fazer se mostra necessária uma vez que somente com a cominação de tal multa é que se tem um efetivo e eficaz cumprimento do objeto da ação”
e que
“mesmo com a cominação da multa diária o apelado demorou aproximadamente sete anos para cumprir a obrigação de fazer
”, não havendo
“como eximir o apelado do pagamento de astreintes, tendo em vista o não atendimento da decisão liminar, no prazo fixado
”.

Ao final, após afirmar que
“Se o valor parece ser exorbitante seria o caso de diminuir e não excluir a multa”
, o apelante requer o provimento do recurso
“reformando-se a sentença recorrida para manter a multa coercitiva pela demora no cumprimento da obrigação pelo requerido como anteriormente fixada”
. (Id 171947872)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença afirmando que
“i) o Estado não foi inerte em nenhum momento, tendo apresentado providências para a melhoria da Rodovia MT-130 desde a sua primeira manifestação processual; ii) a obrigação já foi integralmente cumprida; iii) eventual multa somente oneraria o erário, em detrimento da execução de outras políticas públicas tão importantes quanto aquela objeto da presente ação; iv) eventuais valores que pudessem ser bloqueados seriam revertidos em favor de entidades destinadas pelo próprio Governo Estadual; (...)”
. (Id 171947877)

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento parcial da apelação, visto que
“o valor da multa mostra-se exorbitante e inadequado, razão pela qual deve ser reduzido em patamar que esse Tribunal entender como proporcional e adequado ao caso”
. (Id 175099692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública com pedido de antecipação de tutela em desfavor do Estado de Mato Grosso visando compelir este ente federativo a executar obras de asfaltamento, restauração e melhorias necessárias à recuperação emergencial da Rodovia MT-130, no subtrecho que compreende os Municípios de Paranatinga e Primavera do Leste, sob pena de multa diária.

Recebendo a ação, o magistrado de piso deferiu liminar
“para determinar ao requerido que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, inicie a recuperação emergencial asfáltica da Rodovia MT-130, no trecho entre os municípios de Paranatinga e Primavera do Leste, com reparação da pista de rodagem danificada e instalação de sinalização horizontal, sob pena de bloqueio judicial nas contas do Estado no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso”
. (Id 171947489, p. 89)

Após regular tramitação, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados pelo
Parquet
, ratificando a liminar antes deferida, inclusive no que se refere à medida coercitiva de bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso (Id 171947490, p. 5).

Em seguida o Ministério Público ingressou com cumprimento da referida sentença, requerendo
“seja procedido à intimação da parte contrária para que cumpra a tutela específica da obrigação de fazer consistente na recuperação asfáltica, restauração e melhoramento da rodovia MT-130 no trecho entre os municípios de Paranatinga-MT e Primavera do Leste-MT, com reparação da pista de rodagem danificada e instalação de sinalização horizontal, incluindo em seu orçamento a verba suficiente para a realização das obras, tudo sob pena de aplicação e multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais), por cada dia de descumprimento, nos moldes determinados na sentença meritória”
. (Id 171947490, p. 19).

Posteriormente, o
Parquet
requereu que o Estado de Mato Grosso fosse executado pela multa diária anteriormente imposta, que alcançou o valor de R$ 32.628.000,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil reais).

Em análise dos autos, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo a execução e excluindo a multa diária, nos seguintes moldes:

“(...) Inobstante a argumentação trazida pelo Ministério Público Estadual, não se pode deixar de consignar a absoluta impropriedade de bloqueio judicial em relação a multa anteriormente imposta em face do Poder Público, visto que somente poderá ser exigida em obediência à sistemática do precatório, ainda mais quando desprovido de qualquer urgência que a justifique.

Outrossim, é sabido que seu papel de mecanismo de execução da coerção indireta, quando já comprovado o cumprimento da obrigação, não se diferencia de uma condenação comum imposta à Fazenda Pública, inaplicável ao caso, tampouco necessária na atual fase processual.

Sobre esse assunto, transcrevo tese adotada pelo Exmo. Sr. Desembargador Nome, na Apelação/reexame necessário nº 80665/2013, a qual reformou sentença proferida pelo juízo
a quo
para determinar a exclusão da multa diária imposta à Fazenda Pública. Insta transcrever excerto do voto:

“
Em reexame, analiso a questão relativa à imposição da multa coercitiva, uma vez que o apelante tão somente requereu a sua redução, e digo que, quando fixada em desfavor do Poder Público, se mostra, na prática, inócua, visto que apenas onera o Erário, e, ao fim e ao cabo, somos nós próprios que pagaremos [...]
.”

No mesmo sentido, segue o julgado abaixo colacionado:

“REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECRETO Nº 8.269/2006 HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE GANHA TEMPO DESTA CAPITAL DIREITO AO ACESSO A INFORMAÇÃO
EXCLUSÃO DE ASTREINTE FIXADO EM DESAFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
. Os servidores lotados na Unidade Ganha Tempo desta Capital tem direito à informação acerca das horas trabalhadas a mais, nos termos do Decreto nº 8.269/2006. O direito de acesso à informação de interesse particular do servidor é garantido pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, que, de acordo com o disposto pelo art. 1º da Lei nº 9.051/1995, deverá ocorrer no prazo improrrogável de quinze dias.

No que concerne à multa cominatória, é preciso considerar que a penalidade não atende aos interesses do bem comum, uma vez que quem suporta o ônus da decisão é a própria

sociedade.
”
(ReeNec 87720/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 08/07/2014).

Dessa forma, mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor o qual o Ministério Público pretende execução (R$ 34.000.000,00), de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a
astreinte,
que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação.

A multa diária (astreintes) não é fixada
“para castigar o réu ou para dar algo ao autor. Seu escopo é o de dar efetividade às decisões do juiz
” (MARINONI e ARENHART, Curso de Processo Civil – Processo de Execução, v. 3, 3ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 86).

Nesse sentido, a função da multa é coercitiva, a fim de compelir a parte ao cumprimento de determinada decisão judicial, devendo consistir em situação desfavorável capaz de incutir no devedor a vontade de cumprir a determinação judicial.

Assim, a mesma lógica se aplica quando a ordem é proferida em relação ao Poder Público, pois o valor das
astreintes
não pode ser ínfimo a ponto de qualificar situação preferível ao implemento da medida, tampouco ser excessivo a ponto de se tornar desproporcional e desarrazoada (um castigo, portanto).

Tanto é assim que pode o Juiz, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme disposição do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES -
EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO - EXCLUÍDO O EXCESSO DAS ASTRINTES DE OFÍCIO O NCPC autoriza no art. 537, § 1º que o juiz possa modificar de oficio, ou a requerimento o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso se verifique :
i )- que se tornou insuficiente ou excessiva ; ii ) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Dessa forma, mostra-se manifesta a desproporcionalidade do valor da multa diária, de modo que, independentemente do período de incidência, certo é que constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, que ultrapassa e muito ao valor da própria obrigação, é o caso de redução, por exclusão ou supressão por se tratar de multa já vencida (§ 1º, I, segunda figura – excesso -, do art. 537, do Novo CPC), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AI: 10137369520178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE “ASTREINTES”. APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/2015.
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE ARBITRADA, SE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO, AINDA QUE TARDIO, DA OBRIGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS “ASTREINTES”. (...) 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”
(TJPR - 5ª C.Cível - 0000168-25.2014.8.16.0152 - Santa Mariana - Rel.: DES. LEONEL CUNHA - J. 17.02.2020) – sem destaques no original.

Importante dizer que permitir a execução da multa diária nessa fase processual, em que já foi comprovado o cumprimento das obrigações pelo poder público, oneraria a própria sociedade em razão da retirada de patrimônio público de forma repentina, tão somente para fins para pagamento dessa execução de multa por descumprimento.

Além do mais, a ação é movida pelo Ministério Público Estadual e eventual levantamento de valores seriam revertidos em proveito da própria população por intermédio de entidades regulamentadas pelo próprio ente federal.

Assim dispõe o artigo 13 da Lei 7.347/1985:

“
Art. 13.
Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados
.

§ 1
o
. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária
.

§ 2
o

Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no art. 1
o
desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente
.”

Os valores que seriam retirados a força e que causariam desfalque no orçamento público, mais tarde somente seria realocado em favor do próprio estado, trazendo grandes prejuízos sem qualquer efetividade que a justifique.

Também é importante dizer que muito embora tenha o estado tenha demorado para cumprir a obrigação, este se manteve ativo durante todo o processo, apresentando as informações pertinentes a revitalização das estradas, não podendo ser reconhecida inércia em relação a este.

Por essas razões, considerando a impertinência da execução da multa diária nesse momento processual em que já foi comprovada as obrigações, bem como que eventuais valores que pudessem ser bloqueados seriam revertidos em favor de entidades destinadas pelo próprio Governo Estadual, entendo pela impertinência do prosseguimento da execução na forma pleiteada pelo Ministério Público.

Assim sendo,
determino
a exclusão do
astreintes
e
afasto
a pretensão de execução da multa diária.

Certo é que, disciplina o artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita.

Ante o exposto,
julgo extinto
o presente cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários dada a natureza da ação.

Transitado em julgado,
arquivem-se
os autos com as devidas anotações e baixas regulares.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.
(Id 171947871)

Inconformado o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, defendendo, em suma, que não é possível eximir o apelado da multa diária fixada com vistas à imprimir eficácia à sentença proferida na ação civil pública, pois,
“mesmo após intimado da decisão liminar para recuperação emergencial asfáltica da Rodovia MT-130 entre Paranatinga e Primavera do Leste com reparação da pista de rodagem danificada e instalação de sinalização horizontal, o apelado quedou-se inerte, por mais de sete anos, sendo notório que a estrada estava com problemas e causando acidentes, colocando em risco a vida dos que ali trafegavam”
.

Contudo, em que pese tal entendimento, o recurso de apelação não merece provimento.

À luz do art. 537 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é perfeitamente cabível a imposição de
multa cominatória (
astreintes
) contra a Fazenda Pública para compeli-la ao cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer que tenham sido impostas por decisão judicial (vide REsp nº 1.474.665/RS – Tema 98).

Esta mesma Corte de Justiça, porém, ressalvou a possibilidade de aplicação de outros meios coercitivos mais eficazes que a multa diária à Fazenda Pública, pois esta medida acaba por implicar prejuízo à própria sociedade, que é quem efetivamente suporta a sua execução.

Entendeu, outrossim, em conformidade com o §1º do art. 537 do CPC, que o juiz, adotando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode, inclusive de ofício, limitar, reduzir ou excluir o valor da
astreinte
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do exequente e prejuízo à coletividade, pois a decisão que comina tal medida não preclui, tampouco faz coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado (vide REsp 1.333.988-SP – Tema 706).

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania já decidiu que
“o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que,
quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
. (STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021) Grifei.

Logo, é perfeitamente possível que o magistrado, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, venha a modificar o valor das
astreintes
, seja para majorá-lo, para compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade,
ou até mesmo para
excluir
a multa cominatória, quando cumprida a obrigação ou não houver mais justa causa para a sua manutenção
.

No caso dos autos, em que pese realmente ter havido demora no atendimento da determinação judicial de realização das
obras de asfaltamento, restauração e melhorias necessárias à recuperação emergencial da Rodovia MT-130, no subtrecho que compreende os Municípios de Paranatinga e Primavera do Leste, tal medida foi efetivamente cumprida
pelo Estado de Mato Grosso, como reconhecido pelo próprio
Parquet
nos autos.

Ademais, apesar da morosidade, o ente estatal não se manteve inerte em suas obrigações, como alegado pelo apelante, mas adotou, no curso da demanda, várias medidas para a solução dos problemas ocorridos na área da Rodovia MT-130 objeto da ação civil pública de origem.

Somente para ilustrar, além das obras para manutenção noticiadas nos autos, consta também do caderno processual que o Estado de Mato Grosso celebrou o Contrato nº 023/2016 com a empresa Eletro Hidro Ltda., com vistas à execução dos serviços no local, e, posteriormente, repassou a Rodovia MT-130 para a Concessionária de Rodovias Rota dos Grãos S.A. por meio do Contrato de Concessão nº 008/2021/00/00-SINFRA, cujo objeto é a conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos questionados na ação civil pública (Ids
171947877 e

171947861
).

Nessa hipótese, considerando que embora a destempo houve efetivo cumprimento da ordem judicial e que a execução da multa diária, por ser imposta ao Poder Público, acabará por importar oneração aos cofres públicos e recair sobre a coletividade, não se justifica a sua manutenção, por ausência de justa causa, devendo ser confirmada a sentença recorrida que a excluiu no caso concreto, dadas as suas peculiaridades.

Neste mesmo sentido, aliás, são vários os julgados deste e de outros Tribunais de Justiça, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – JOVENS DE COMUNIDADES RURAIS – MUNICÍPIO DE TESOURO – DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA –- RECURSO PROVIDO.

Restando devidamente comprovado pelo amplo acervo probatório colacionado aos autos, o fornecimento de Transporte Público escolar aos jovens das comunidades rurais, imperiosa a reforma da decisão proferida pelo juízo singular.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.

Decisão reformada. Recurso provido”.
(N.U 1023602-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE — TRATAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO — EXCLUSÃO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA A FAZENDA PÚBLICA — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO PROVIDO.

(...).

A multa cominatória, também conhecida como astreinte, é prevista no art. 537 do CPC/2015 e pode ser aplicada pelo magistrado como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concedeu tutela provisória ou uma sentença que julgou procedente o pedido do autor.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539), de modo que pode o julgador excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença
.

A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade
”
. (N.U 0003109-93.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR - MULTA COMINATÓRIA FIXADA NA FASE DE CONHECIMENTO - EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Como cediço, no tocante à multa cominatória diária, admite-se a sua fixação em desfavor de entes públicos, com esteio no art. 537, do CPC e no entendimento do STJ, consolidado no julgamento do Recurso Especial nº1.474.665-RS.

Contudo, é entendimento reiterado deste Relator que
a condenação de ente público ao pagamento de astreintes deve ser precedida de maiores cautelas, tendo em vista que tal medida, em uma análise mais abrangente, implica em prejuízo a toda coletividade.
Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; tendo em vista que o valor da multa, retirado do próprio agente público/político, reverte em prejuízo da própria população e; ainda, considerando que a obrigação já foi cumprida, não se mostra necessário a manutenção da referida multa cominatória e, por conseguinte, a expedição de precatório no valor de R$100.000,00 (cem mil reais)
”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.270294-8/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)

Logo, considerando que o objetivo da multa pecuniária, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem judicial, mas imprimir efetividade à decisão, cabível a sua exclusão pelo magistrado em virtude do atendimento da obrigação, mesmo que extemporâneo, pelo Poder Público, situação que, à vista das peculiaridades dos autos, torna-se mais imperiosa considerando que o valor das
astreintes
será suportado, em última instância, pela própria coletividade que se beneficiaria com o atendimento da determinação judicial.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024